Tribunal: TJPA
Processo: 0839186-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839186-05.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ACESSO LTDA

APELADO: SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO TRABALHISTA - CNIT. PREVISÃO LEGAL. ART. 1ª LEI MUNICIPAL Nº 9209-A/2016. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PREJUDICIAL À COMPETITIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.DECISÃO UNÂNIME.

1.
O cerne da questão recursal reside na análise da legalidade da exigência da Cláusula 8.3.2.2 ‘f’ do Edital do Pregão Eletrônico nº 108/2020 SEGEP, que exigiu, como documentos para habilitação ao certame, a Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas (CNIT), conforme Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil.

2.
Especificamente, no que tange a CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, a Lei Municipal nº 9209- A de 11/05/2016 do Município de Belém, prevê como exigência aos candidatos aos certames licitatórios, a apresentação do referido documento. Respaldo legal para exigência da documentação.

3.
Não se trata de documento de difícil acesso, pois disponível, eletronicamente, nos órgãos públicos.

4.
Rejeitada a alegação de que a exigência do documento consiste em medida restritiva de concorrência.

5.
Na linha do parecer ministerial, recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em remessa necessária. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI
, contra decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar em que contende com o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, indeferiu a inicial e denegou a segurança pleiteada.

Narra a inicial que a impetrante é pessoa jurídica de Direito Privado que possui como atividade principal o fornecimento de alimentação preparada para diversos órgãos da Administração, que pretendia participar do Pregão Eletrônico nº 108/2020 SEGEP, de 22 de julho de 2020, oriundo do Processo Administrativo Nº 9407/2020 para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições preparadas, transportadas e destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Relata que o Pregão eletrônico ocorreu pela forma eletrônica pela plataforma COMPRASGOVERNAMENTAIS.COM.BR (Comprasnet), nos moldes do Decreto Federal nº 10.024/2019 que em seu artigo 26 estabelece que os documentos de habilitação e a proposta serão enviados concomitantemente para o sistema até a data da sessão sob pena de inabilitação, porém que da análise da documentação exigida pelo Edital verificou cláusula restritiva de competitividade, qual seja o item 8.3.2.2 ‘f’; que trata da regularidade fiscal e trabalhista.

Defende que a exigência da
Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas
é completamente ilegal devendo ser exigida apenas na fase contratual, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança, requerendo, liminarmente, a concessão da medida Liminar, no sentido de determinar a suspenção do procedimento licitatório e, no mérito, que fosse assegurada sua participação no certame, independentemente do cumprimento da cláusula 8.3.2.2 ‘f’ do Edital.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma, pois a exigência de Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas - CNIT é completamente ilegal, devendo ser exigida apenas na fase contratual, conforme preâmbulo da Lei Municipal nº 9.209-A/16, visto que não pertence ao rol taxativo de regularidade fiscal ou trabalhista previstas no art. 29 V – Lei nº 8.666/96.

Destaca como fundamento para esta apelação o ato abusivo de exigência excessiva, defesa por lei, no edital de licitação, qual seja, o item 8.3.2.2 ‘f’; que trata de “Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, instituída pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda sua cadeia de fornecedores que pode ser retirada pelo link: http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/, para comprovar não ter sido autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável, sob alegação de possuir solicitação desnecessária, exorbitante, desproporcional e burocrática, ante as demais requisições no restante do edital, acarretando em restrição de empresas a participar do certame, a exemplo da própria Apelante.

Requereu a concessão de tutela recursal e ao final o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e procedência do pedido de suspensão do Pregão Presencial nº 108/2020SGEP para retirada da exigência do item 8.3.2.2. f.

Apresentadas contrarrazões recursais pela manutenção da sentença no ID nº 4001945 - Pág. 1-13.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão de ID nº 4198937, indeferi o pedido de tutela recursal e recebi o apelo no duplo efeito, bem como determinei a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará que ofertou parecer pela manutenção integral da sentença recorrida (ID nº 45107782 - Pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da exigência da cláusula 8.3.2.2 ‘f’ do processo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2020 SEGEP, que exigiu, na fase de habilitação, a Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas (CNIT) decorrente de autuações por uso ilegal de mão-de-obra infantil, instituída pela Lei Municipal nº 9.209-A/16.

Compulsando os autos, não verifico condições de acolhida ao recurso de apelação da impetrante, tampouco a ilegalidade apontada sob alegação de existência de condição restritiva por tal exigência do Edital.

Tenho isso porque a Certidão Negativa de Infrações Trabalhista (CNIT), trata-se de documento que, formalmente, comprova ausência de irregularidades e infrações cometidas por pessoas físicas ou jurídicas contra a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, documento que visa garantir que a empresa é cumpridora de seus principais deveres Legais, Judiciais, Fiscais, Tributários e em todas as suas demais condutas com relação a seus empregados.

Como bem destacou o parecer ministerial “
Não se trata de critério limitador da competividade inerente aos certames licitatórios, eis que não se pode resumir a regularidade trabalhista ao formalismo do pagamento de tributos, mediante uma análise estritamente legal sem cunho social, pois não é esse o objetivo, sendo de suma importância averiguar a conduta das empresas que pretendem contratar com o poder público, se além do pagamento dos tributos fornecem aos seus trabalhadores boas condições de trabalho, resguardando a segurança e a saúde do trabalhador, pois é sabido que a Administração Pública pode responder de forma solidária às irregularidades cometidas por terceiros. Ademais, tal critério já vem sendo exigido por diversos editais de licitação, pois é sabido que a evolução dos direitos sociais muitas vezes não é acompanhada na mesma velocidade pelas leis escritas, o que em certas situações provoca lacunas, como é o caso da Lei n.º 8.666/93 que, em um primeiro momento levar a crer que esta exigência é ilegal ou indevida, mas basta uma interpretação teleológica dos dispositivos legais para concluir que o critério questionado não foge dos parâmetros legais vigentes à época do certame.” (
ID nº 5107782).

Ainda sobre a CNIT, entendo não se tratar de uma medida abusiva e restritiva de concorrência pública, pois a comprovação da regularidade trabalhista encontrava previsão na Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 12.440/11, vigente à época do Pregão em comento.

Somado a isso, o artigo 1º da Lei Municipal nº 9.209-A/16 não admite a
participação

ou

contratação de pessoas físicas ou jurídicas que utilizem mão-de-obra infantil fora das hipóteses legalmente admitidas, nas licitações realizadas na Administração Pública Direta e Indireta no Município de Belém,
in verbis:

“
Art. 1º - Nas licitações e contratos realizados no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta no Município de Belém
, que objetivem obras, serviços, compras, alienações, concessões e locações, bem como incentivos fiscais ou financeiros,
não se admitirá a
participação

ou contratação de pessoas físicas ou jurídicas que utilizem mão-de-obra infantil fora das hipóteses admitidas na Constituição federal, considerando toda a sua cadeia de fornecedores
.“

Tais disposições legais reforçam o entendimento da decisão recorrida de que a exigência de apresentação de tal certidão não deve ocorrer apenas na fase de contratação.

Com efeito, assim estabeleceu o edital ora impugnado:

“8.3.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta
, o pregoeiro verificará as seguintes DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital:

(...)8.3.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

(...)

f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT
, decorrentes de autuações, instituída pela
Lei Municipal nº 9.209-A/16
, por
uso ilegal de mão-de-obra infantil
, assim como toda sua cadeia de fornecedores. Podendo ser retirada através do
link: http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/
, para comprovar não terem sido autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável.”

(grifos nossos) – ID nº 4001927 – Pág. 11.

Desse modo, como bem destacou a sentença recorrida, “
a norma acima transcrita reflete a exigência legal criada pela Lei Municipal n° 9.209-A/2016, que se traduz em norma inserta no espectro de proteção da criança e do adolescente, reflexo da consecução da erradicação do trabalho infantil (art. 60, da Lei Federal n° 8.069/1990, c/c arts. 1°, III, 7°, XXXIII, 227, da CF)”.

A exigência da Certidão Negativa de Infrações Trabalhista, prevista no Edital do Pregão nº 108/2020, tem, portanto, fundamento legal, no Artigo 27 da Lei 8.666/93 vigente à época e no Art. 1º da Lei Municipal 9.209-A/2016, não se revelando exigência ilegal muito menos demasiadamente restritiva.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE
. 1. Havendo expressa previsão do edital do certame a respeito da documentação necessária para a habilitação, o seu desatendimento enseja a inabilitação do licitante, de acordo com os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, quando não constatado formalismo exacerbado. 2. Edital que impõe a apresentação de certidão negativa de infrações trabalhistas à legislação de proteção à criança e ao adolescente ou de declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado o menor aprendiz. 3. Desatendimento da previsão editalícia, nada obstante a entrega de certidão emitida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, vinculada à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, na qual se acha consignado que não constam débitos decorrentes de autuações por infrações à legislação trabalhista, diante da revogação da norma que disciplinava a expedição de certidão negativa de infrações trabalhistas à legislação de proteção à criança e ao adolescente,
4. Não procede a alegação de formalismo exacerbado ou de imposição de diligência, a cargo da comissão de licitação, diante da previsão editalícia do cumprimento da exigência mediante declaração, firmada pelo próprio proponente, a respeito de infrações à legislação de proteção à criança e ao adolescente. 5. Sentença mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - APL: 50060970820228240036, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 20/10/2022. Quarta Câmara de Direito Público).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA. INABILITAÇÃO. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO
. 1. Apesar da alegação de que a falta dos documentos apontados pela comissão não compromete a aferição da sua qualificação para o credenciamento, é certo que o rigor na análise das exigências estabelecidas no edital de regência do certame licitatório não pode ser considerado como excesso de formalismo. 2. Legítima a inabilitação da empresa que não cumpre as exigências do certame fixadas no Edital de Concorrência, pois o fundamento da isonomia nas licitações públicas é o acesso livre e igualitário dos interessados e não a admissibilidade ampla e irrestrita de concorrentes inaptos ao cumprimento do objeto licitado. 3. Recurso desprovido (TJ-DF 07073422520188070000 DF 0707342-25.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/10/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS -
INABILITAÇÃO NO CERTAME - REQUISITOS DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA - INCONSISTENCIAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
- AUSÊNCIA DE "FUMUS BONI IURES" - RECURSO NÃO PROVIDO. A licitação rege-se pelo princípio da vinculação ao edital; as disposições do ato convocatório obrigam a Administração Pública e os concorrentes. A inabilitação derivada da apresentação de documentos em desacordo com a previsão do edital que rege a licitação, no que toca à qualificação e à capacitação técnica do licitante, privilegia os interesses da Administração Pública, em prol da isonomia entre os concorrentes e da regularidade da eficiente prestação do serviço público. Recurso não provido (TJ-MG - AI: 10000220249114001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022).

Diante de tais fundamento, verifico que não merece reforma a sentença recorrida, eis que a previsão editalícia de exigência de certidão negativa de infração trabalhista, encontra previsão legal e não se trata de documento de difícil acesso, disponível, inclusive, eletronicamente nos órgãos públicos.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter hígida a sentença recorrida.

Sentença mantida em remessa necessária pelos mesmos fundamentos da análise do recurso.

Belém,

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/05/2023